Tribunal: TJDFT
Processo: 0711258-49.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela ré, MADRIA COMUNICAÇÃO, PRODUÇÕES &amp; EVENTOS LTDA - ME, para reformar sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo no valor de R$ 144.269,45. Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença e pretende a “i) limitação dos juros remuneratórios à média do BACEN; (ii) exclusão da capitalização de juros, seja qual for a periodicidade; (iii) exclusão de tarifas/taxas/seguros atrelados às operações não apresentadas, ou então por não haver cláusula permitindo”. A recorrente deixou de comprovar o recolhimento do preparo e pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 72793076, pugnando pelo desprovimento do apelo. A apelante foi intimada a juntar documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. Ao ID 73644027, o advogado da apelante informou a renúncia do mandato e juntou comprovante de comunicação da renúncia por correios, com aviso de recebimento. Pediu, ademais, a intimação pessoal da apelante para regularização de sua representação processual. Foi determinada, ao ID 73699412, a intimação da apelante para promover a regularização da sua representação processual, por meio da constituição de novo advogado (CPC, art. 76, § 2o, inciso I), sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. As tentativas de intimação da apelante restaram infrutíferas (ID 75878060 e 76390953). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso não reúne as condições exigidas para o seu conhecimento. Conforme disposto no art. 112 do CPC, o advogado pode renunciar ao mandato a qualquer tempo, devendo provar que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. No caso, o advogado da apelante juntou comprovante de envio do termo de renúncia à parte, por correios e com aviso de recebimento (AR), ao endereço SOF SUL, Q. 13, CJ B, LT 1, Zona Industrial - Guará, porém, não houve o recebimento da comunicação, dado que a destinatária é desconhecida no local (ID. 73644028). As tentativas de intimação pessoal da apelante por oficial de justiça foram realizadas no endereço COLÔNIA AGRÍCOLA ÁGUAS CLARAS CHÁCARA 11 LOTE 18 GUARÁ I, onde foi regularmente citada, e no endereço SQB 1-R. QUARESMEIRA, 2A, SALA 19 LOTE 18 GUARÁ I. Ambas as diligências, no entanto, foram infrutíferas. Conforme o art. 77, V, do CPC, é dever das partes declinar o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Ademais, nos temos do art. 274, parágrafo único, do CPC: “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Na hipótese, a apelante não foi encontrada nos endereços diligenciados, inclusive naquele onde foi regularmente citada, o que atrai a incidência da regra do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumindo-se válida a diligência ali realizada. O prazo para a apelante promover a regularização de sua representação processual começou a fluir em 03.09.2025, data de juntada aos autos do mandado de intimação pelo oficial de justiça, na forma do art. 231, II, do CPC. Desse modo, o prazo transcorreu no dia 24.09.2025, sem que a apelante atendesse à determinação de regularização da representação processual, o que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO ADVINDA DE ALIMENTANDA MENOR IMPÚBERE. FIXAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. SENTENÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO PELA INFANTE. PATROCÍNIO. MANDATÁRIO. RENÚNCIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. APURAÇÃO. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA SANAR VÍCIO MEDIANTE CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. INTIMAÇÃO PESSOAL POR VIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. REALIZAÇÃO NO ENDEREÇO INDICADO NA EXORDIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. REPRESENTANTE LEGAL E ALIMENTANDA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. ATUALIZAÇÃO EM JUÍZO. INÉRCIA. DEVERES ANEXOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA COOPERAÇÃO MÚTUA E DA INFORMAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. PRESUNÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DA INTIMAÇÃO. REGRA ORIGINÁRIA DO ESTATUTO PROCESSUAL (CPC, ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO). FLUIÇÃO DO PRAZO. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. APELO NÃO CONHECIDO. 1. Consoante regra comezinha de direito instrumental, as partes devem ser obrigatoriamente representadas por advogados, e, de seu turno, os patronos devem estar municiados com poderes originários dos patrocinados para que possam exercer legitimamente os poderes inerente ao mandato judicial, materializando-se a outorga por intermédio da exibição do correspondente instrumento de mandato, conforme o regramento inserto no artigo 104 do estatuto processual e reprisado pelo artigo 5o do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), consubstanciando a satisfação dessas exigências pressupostos processuais inarredáveis. 2. Aliadas à relevância do patrocínio judicial e à regularidade formal que é exigida para seu regular exercício, o legislador processual, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas, o direito subjetivo de ação que é resguardado a todos e o objetivo teleológico do processo, que é se traduzir em instrumento para resolução dos conflitos de interesses derivados das relações intersubjetivas e preservação da paz social, encadeara a regra segundo a qual, detectado vício na representação processual de qualquer dos litigantes, deve ser-lhe assegurada oportunidade para que seja a deficiência suprida antes de irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos (CPC, art. 76). 3. Apreendida a irregularidade na representação processual da parte recorrente posteriormente à interposição de recurso devidamente aparelhado, traduzida pela subsequente formalização da renúncia de seu patrocínio pelo causídico que havia sido devidamente constituído e a assistia, a determinação que lhe fora endereçada, mediante asseguração de prazo para sanear o vício que afetara a sua assistência processual, desponta como medida imperativa, notadamente porque volvida tão somente à condução do fluxo procedimental de acordo com o legalmente emoldurado e à conferência de segurança à relação jurídico-processual, e não ao engendramento de óbices para a deflagração e resolução da lide devolvida a reexame. 4. O direcionamento de mandados de intimação ao endereço fornecido pela parte no processo, conquanto devolvidos sob o fundamento de mudança ou desconhecimento de quem seja, induz à presunção de que a medida se aperfeiçoara, reputando-se legítima e eficaz para o fim almejado e irradiando os efeitos que lhe são pertinentes, porquanto, na expressão dos princípios anexos da boa-fé e cooperação processuais – que encontram respaldo legal – , competia-lhe participar a mudança de fato havida no trânsito processual, de modo que, descumprida a obrigação de atualizar seu endereço, consideram-se plenamente eficazes as comunicações direcionadas ao domicílio que assinalara inicialmente (CPC, arts. 77, V, e 274, parágrafo único). 5. Persistindo a irregularidade na representação processual da parte que, a despeito de presumidamente cientificada acerca da oportunidade que lhe fora conferida de consubstanciar o saneamento do vício no ambiente recursal, mantivera-se inerte, o recurso que aviara em face do provimento que lhe não lhe fora integralmente favorável não ressoa passível de ser conhecido por restar desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade 6. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1857498, 0745052-94.2019.8.07.0016, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 11/06/2024.) Diante do exposto, consoante o art. 932, inciso III, c/c arts. 76, § 2o, I, e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator